Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-20.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002020-20.2021.811.0004
Recorrente: BEATRIZ RETSITSIME
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97355962) interposto por BEATRIZ RETSITSIME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 94727452):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado este cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. (RAC n° 1002020-20.2021.811.0004, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/07/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 27 do CDC, ao fundamento de que o termo inicial da prescrição o é a partir do conhecimento do extrato do INSS, ou seja, quando a recorrente tomou conhecimento do desconto indevido.
(ii) contrariedade aos arts. 186; 927, 944 do CC; 5°, X da CF; 6° e 14 do CDC, ao fundamento de que lhe é assegurado o direito a indenização por danos material e moral, sendo direito básico do consumidor e que o fornecedor do serviço responde de forma objetiva.
Recurso tempestivo (id. 97400478).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 97501979).
Contrarrazões (id. 100820490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, X, da CF/88, consubstanciado na inviolabilidade de direitos.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada contrariedade ao art. 5°, X da CF/88.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos arts. 186; 927, 944 do CC; 5°, X da CF; 6° e 14 do CDC, os quais sequer tiveram suas respectivas exegeses debatidas e/ou decididas pelo órgão fracionário deste Sodalício, o qual se limitou a análise e reconhecimento da prescrição.
Assim, se a questão não foi debatida, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto as alegadas violações aos arts. 186; 927, 944 do CC; 5°, X da CF; 6° e 14 do CDC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que no caso versando, a prescrição foi corretamente reconhecida pelo juízo singular, assim consignando em suas razoes de decidir:
“É cediço que, em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve ser observada, nos termos do art. 27 do CDC, o qual dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se "do conhecimento do dano e de sua autoria".
Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Isso porque, não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.
Aliás, não tomado este cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.
Desta feita, analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, o último desconto do contrato em questão ocorreu em junho de 2015, tendo sido a ação proposta em 08.03.2021, ou seja, já após o decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.
A propósito, segue entendimento jurisprudencial:
"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - No 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).
Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição)”. (grifei)
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“O acórdão recorrido, ao julgar a apelação interposta pela parte ora recorrida, reformou a sentença, assentando a não ocorrência de prescrição da pretensão relativa ao contrato n. 500062606776, sob o fundamento de que a contagem do prazo prescricional somente teve início a partir do conhecimento do dano e sua autoria, ou seja, a partir do extrato analítico emitido pelo INSS em 12/2014 (...) Todavia, esse entendimento do acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que a pretensão ressarcitória baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 27 do CDC, que flui a partir do último desconto indevido” (REsp 1774704/MS, Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO – monocrática, j. em 11/05/2021 – pub. 01/06/2021)” (grifei).
“"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1423670/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).” (grifei).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1416445/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei)
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada violação ao art. 27 do CDC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade tanto pela alínea “a”como pela aliena “c” do permissivo constitucional.
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve a devida comprovação de dissídio jurisprudência, eis que não basta a mera transcrição de ementas para tanto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça